Tribunal: TJDFT
Processo: 0732755-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732755-98.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIANE MOREIRA BENASSULY AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIGIANE MOREIRA BENASSULY contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0714381-77.2022.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 136127289 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito de concessão de tutela de urgência, para que a agravante pudesse continuar a participar das demais etapas do concurso público de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, após a sua reprovação no teste de aptidão física. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que a prova de capacidade física do concurso público ao qual concorreu não ocorreu de forma isonômica. Suscita que, enquanto ela realizou todo o percurso de forma sequencial, outros candidatos obtiveram períodos de repouso entre algumas das atividades, o que a colocou em evidente situação de desvantagem em comparação com os demais. Esclarece que, em contato com a organizadora do certame, indagada sobre o assunto, limitou-se a responder que não poderia prestar informações sobre outros candidatos, devido ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados. Ao final, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e dos efeitos da antecipação da tutela recursal. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, no sentido de que seja concedido o direito de participação nas demais etapas do concurso público. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Determinada a comprovação da hipossuficiência financeira alegada (ID 39862847), a agravante apresentou os documentos juntados sob o ID 39941052. É o relatório. Decido. É preciso ressaltar, de início, que a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição (ID 136060012, p. 6), sem que o pedido tenha sido examinado pelo d. Magistrado de primeiro grau, tendo sido apresentado os documentos comprobatórios para tanto (ID 138738047), porém, sem a correspondente análise pelo juiz. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando o recurso for instruído com documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Neste sentido, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal representativas da matéria em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE PARA O RECURSO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade-possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Mostra-se inviável, em antecipação de tutela, a redução dos alimentos, uma vez que deve ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se os alimentos provisórios foram revistos pelo juízo de origem para se adequar ao novo quadro fático, sendo reduzidos de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, mantém-se a decisão de primeiro grau, notadamente porque necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia. 5. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para o recurso, pois o pedido formulado perante o juízo de primeiro grau ainda não havia sido apreciado, não merece acolhimento o pedido de impugnação suscitado em contrarrazões, notadamente quando a parte recorrida não apresenta quaisquer documentos capazes de justificar a revogação da benesse concedida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1310061, 07398063420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, a agravante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. A agravante juntou a Declaração de Imposto de Renda do Exercício de 2022 e as faturas relativas ao seu cartão de crédito. Da análise da documentação juntada aos autos, observa-se que a agravante se encontra desempregada, auferindo renda à título de pensão alimentícia no valor de R$ 1.834,33 (mil e oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), conforme documento de ID 39941054, tendo despesas com cartão de crédito em valores superiores a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Assim, os documentos juntados aos autos pela agravante se mostram suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada, demonstrando a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência. Por conseguinte, defiro a gratuidade em favor da agravante, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. A análise a respeito do cabimento da concessão da gratuidade de justiça em relação aos atos do processo originário caberá ao d. Magistrado de primeiro grau. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos fundamentos nos quais a agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. No caso em apreço, a controvérsia a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, com o fito de que a agravante possa participar das demais etapas do concurso de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, após ter sido reprovada no exame de aptidão física. O artigo 300 e § 3o do Código de Processo Civil dispõem acerca dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência da seguinte forma: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A respeito dos pressupostos para o deferimento de tutela de urgência Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero1 tecem as seguintes considerações: Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte. (...) Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.1 Na hipótese em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau considerou incabível a concessão da tutela de urgência vindicada pela agravante, tendo em vista a inexistência de risco ao resultado útil do processo, porquanto, caso sejam acolhidas as razões da parte autora, o efeito ex tunc seria aplicável, resguardando os interesses da candidata. Destacou, outrossim, a necessidade de dilação probatória, para que sejam aferidas com exatidão as alegadas irregularidades que porventura tenham ocorrido no teste de aptidão física em discussão. Verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano e a probabilidade de seu direito. Neste momento processual, não foram trazidos elementos probatórios suficientes para demonstrar que houve quebra na isonomia entre os candidatos que participaram do teste de aptidão física, havendo necessidade da dilação probatória para se verificar como ocorreu a dinâmica da mencionada fase do certame, procedimento, portanto, incompatível com a atual fase processual, em sede de tutela de urgência. Esta e. Corte professa que não se admite a concessão de tutela de urgência quando é necessária a dilação probatória que afira a exata extensão do direito pleiteado pelo requerente, conforme julgados colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO ELIMINADO. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A carreira almejada possui a exigência de capacidade física para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar. Para tanto, no âmbito distrital, a prova física está subordinada ao disposto na lei que rege normas gerais para concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a qual estabelece a obrigatoriedade de o edital fixar os critérios objetivos, tais como as técnicas admitidas, bem como os desempenhos mínimos, para a realização de prova física. No caso, a justificativa apresentada pela comissão examinadora do concurso se deu em conformidade com a lei e o edital do concurso, não havendo nos autos prova inequívoca que infirme prima facie a legalidade e impessoalidade da reprovação do candidato em exame de teste físico. 3. Em sede de agravo inviável conceder a tutela de urgência pretendida, se necessária ampla dilação probatória para aferir suposta irregularidade no resultado conclusivo pela inaptidão. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1056426, 07092306320178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. TESTE FÍSICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência dos seguintes requisitos: a existência de prova inequívoca, ou seja, prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado; a verossimilhança, qualificada pela relação de plausibilidade com o direito invocado, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caracterizado pelo perigo na demora da decisão. 2. Existindo controvérsia sobre a legalidade ou não do ato de reprovação da candidata na avaliação física de concurso público, o que constitui o próprio mérito da demanda principal, deve-se buscar a solução da questão por meio de regular instrução probatória, na fase procedimental adequada, mostrando-se precipitada qualquer antecipação do exame da questão no momento inicial da lide. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1041731, 07074291520178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2017, publicado no PJe: 31/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, não se encontra configurado o perigo de dano a embasar a tutela de urgência, haja vista que, conforme mencionado pelo d. Magistrado de primeiro grau, caso a agravante logre êxito em sua pretensão, poderá ser determinada sua participação em todas as etapas ainda restantes de concurso público. Dessa maneira, a agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão agravada. A necessidade da demonstração cumulativa dos dois requisitos para a concessão da tutela de urgência está expressamente registrada nos precedentes desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se na verificação da existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de deferir a guarda provisória da menor ao genitor, ora Agravante. 2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que não ocorreu no caso concreto. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1430405, 07344805920218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a ocorrência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar a inexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A necessidade de perícia técnica para a adequada instrução da lide demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1430219, 07113969220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE FORMA DEFINITIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Relevante a plena cognição da lide, com a perfectibilização da relação processual, para que se viabilize aferir qual o índice de reajuste melhor se aplica a espécie, com o fim de atender ao anseio de equilíbrio contratual, evitando-se beneficiar apenas uma das partes com a aplicação precoce da teoria da imprevisão em contrato firmado no ano de 2020. 3. Negado provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427475, 07069747420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Desse modo, a ausência dos pressupostos essenciais à concessão da tutela de urgência, em sede de cognição sumária, impede o acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 às 09:38:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ 1. MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, vol. II, p. 202/203.